Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. COMUNICAÇÃO. PROVA DO ESFORÇO. PARTILHA. BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DE PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COTAS SOCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO CONTRATO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. FOTO EM PERFIL DE WHATSHAPP. FALTA DE PROVA DO DANO.
1. A sentença apresenta suficiente fundamentação quando analisa todas as provas produzidas e as teses suscitadas e expõe com clareza as razões de seu convencimento, conforme exigem os artigos 93, IX da CF e 489, §1o do CPC. A simples irresignação da parte recorrente quanto às conclusões alcançadas pelo Juízo singular não autoriza a desconstituição do julgado.
2. A doutrina e a jurisprudência, atentos às particularidades das relações matrimoniais, cuidou de diferenciar o regime da separação obrigatória ou legal de bens da separação convencional. Nesse sentido, em releitura à Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça modulou e pacificou entendimento no sentido de que, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (EREsp 1623858/MG).
3. Diante da impossibilidade de se aferir a real proporcionalidade de esforço de cada um dos cônjuges na construção de certo imóvel, aplica-se a teoria da redução do módulo de prova para se decidir com base em uma convicção de verossimilhança.
4. A constituição válida de sociedade empresária entre os dois cônjuges não admite a distribuição de cotas de modo diverso daquela estipulada no contrato social, na medida em que é ineficaz, inclusive em relação a terceiros, qualquer pacto contrário ao nele disposto (art. 997, par. ún., CC).
5. O art. 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração e que a interpretação do negócio deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. 10.1. A partilha na proporção de metade dos valores recebidos a título de alugueis para cada parte é a medida que mais se adéqua à regra de experiência comum e da boa-fé.
6. A publicação de foto de mulher desnuda em perfil do aplicativo Whatshapp do ex-marido não configura, por si só, o alegado dano extrapatrimonial experimentado pela ex-mulher. A ausência de prova do dano extrapatrimonial não autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 a 188 do Código Civil.
7. O art. 85, §2o do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. De acordo com o §6o-A do mesmo dispositivo legal, a regra deve ser aplicada quando o valor da causa for líquido, sendo proibida a apreciação equitativa, salvo quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
8. É sabido que para recorrer é necessário que a parte demonstre legitimidade e interesse. Daí porque a norma processual estabelece que a parte sucumbente poderá se insurgir contra a decisão que lhe for desfavorável (art. 996, CPC). É inegável que carece a recorrente de interesse recursal, porque a modificação da sentença agravaria sua situação econômica dentro do processo, como implicaria em uma reformatio in pejus.
9. Incabível a majoração dos honorários em caso de parcial provimento do recurso, conforme jurisprudência do STJ.
10. RECURSO DO REÚ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.